Tribunal: STF
Processo: RE 1114380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Regime de concorrência. Distribuição de lucros. Precatório. Impossibilidade. Tema 253. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.